Tribunal: STF
Processo: ARE 1552777
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, apresentado por Nova Jva Industria Metalurgica Ltda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 2º DA LEI ESTADUAL N. 13.711/2011. DECRETO ESTADUAL N. 48.494/2011. CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 70048229124. JULGADOS DESTA CORTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. 1. Como é cediço, o art. 1º da Lei 12.016/2019, a qual disciplina o mandado de segurança, dispõe que a ordem será concedida para proteger direito líquido e certo sempre que "ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade". 2. O Regime Especial de Fiscalização e o conceito de devedor contumaz estão previstos no art. 2º da Lei Estadual n. 13.711/2011, regulamentado pelo Decreto Estadual n. 48.494/2011. 3. O Órgão Especial desta Corte proclamou a constitucionalidade do Regime Especial de Fiscalização nos autos do Incidente de Inconstitucionalidade nº 70048229124, decisão que vincula o julgamento de casos análogos na forma do artigo 259 do RITJRS, já que atingida a maioria de 2/3 ali prevista. Não há falar, portanto, em inconstitucionalidade da inclusão da impetrante no Regime Especial de Fiscalização, na esteira da jurisprudência uniforme desta Corte. 4. Tratando-se a apelante de devedora contumaz na acepção legal, a não adoção de medidas especiais determinaria vantagem desleal em relação aos concorrentes de mercado, ferindo o princípio da livre concorrência (art. 170, IV, CRFB). 5 . Ademais, o processo de recuperação judicial tem caráter eminentemente negocial, sendo seu controle pelo Poder Judiciário limitado à legalidade procedimental e de conteúdo, não implicando, por si, regularidade fiscal ou exclusão de regime especial de fiscalização. 6 . Destarte, não se verifica ilegalidade no ato de inclusão da impetrante no Regime Especial de Fiscalização. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (Apelação Cível nº 5033193-60.2022.8.21.0010/RS, da 1ª Câmara Cível do TJRS, Relatora Des. Denise Oliveira Cezar, j. 1.10.2024).



    Na minuta, sustenta-se a inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º da Lei nº 13.711/11, bem como dos §§ 3º e 4º, do art. 3º do Decreto nº 48.494/11, tendo como fundamento o Tema nº 31/STF. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Do acórdão recorrido extrai-se que: 



    “No que tange ao Regime Especial de Fiscalização e o conceito de devedor contumaz, o art. 1º do Decreto Estadual n. 48.494/2011 - que regulamenta o art. 2º da Lei nº 13.711, de 6 de abril de 2011, que define contribuinte devedor contumaz e trata do Regime Especial de Fiscalização, e modifica o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS) - prevê: (...) 



    Ademais, dispõe o art. 2º que o Regime Especial de Fiscalização - REF, a que se refere o art. 2º da Lei nº 13.711/11, será aplicado a contribuinte considerado devedor contumaz nos termos do artigo anterior, com regras específicas para o cumprimento das obrigações tributárias. Conforme destaquei ao desprover o Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a liminar (evento 38, DECMONO1), foi julgado pelo Órgão Especial desta Corte o Incidente de Inconstitucionalidade nº 70048229124, quando proclamada a constitucionalidade do Regime Especial de Fiscalização, decisão que vincula o julgamento de casos análogos na forma do artigo 259 do RITJRS, já que atingida a maioria de 2/3 ali prevista. Não há falar, portanto, em inconstitucionalidade da inclusão da impetrante no Regime Especial de Fiscalização, na esteira da jurisprudência uniforme desta Corte: (...)



    Ressalto que a impetrante não nega a existência da dívida que lhe foi imputada pelo Fisco, apenas aduz que postulou o parcelamento de parte de seus débitos e que se encontra em recuperação judicial. Além disso, consoante demonstra o impetrado às informações prestadas no evento 27, DOC1, a inclusão no REF observou o procedimento administrativo previsto na referida legislação. Ora, tratando-se a apelante de devedora contumaz na acepção legal, a não adoção de medidas especiais determinaria vantagem desleal em relação aos concorrentes de mercado, ferindo o princípio da livre concorrência (art. 170, IV, CRFB). Ademais, o processo de recuperação judicial tem caráter eminentemente negocial, sendo seu controle pelo Poder Judiciário limitado à legalidade procedimental e de conteúdo, não implicando, por si, regularidade fiscal ou exclusão de regime especial de fiscalização. Destarte, não se verifica ilegalidade no ato de inclusão da impetrante no Regime Especial de Fiscalização. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança. Ante o exposto, voto por desprover a Apelação Cível.” (eDOC nº 149, p. 4 a 8).



    Dessa forma, vê-se que para dissentir dos fundamentos da decisão recorrida, seria necessário adentrar ao reexame dos fatos e fundamentos, bem como da análise de legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ao que dispõem as Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido é sólida a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Regime especial de fiscalização. Devedor contumaz. Lei estadual nº 13.711/2011 e Decreto nº 48.494/2011. Ausência de fundamentação da repercussão geral. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. [...] 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1487458 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-06-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO E RECOLHIMENTO. DEVEDOR CONTUMAZ. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NÃO CARACTERIZARIAM SANÇÃO POLÍTICA, POIS NÃO INVIABILIZARIAM A ATIVIDADE EMPRESARIAL NEM TAMPOUCO SERIAM MEIO COERCITIVO PARA A COBRANÇA DE TRIBUTOS. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. [...].” (ARE 1349448 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03-03-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente